Tribunal: TJES
Processo: 5005336-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessibilidade
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005336-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAYANNA SOBROZA BOZA
AGRAVADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005336-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DAYANA SABROSA BOZA

AGRAVADA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DAYANA SABROSA BOZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, ES, que, nos autos de uma ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial e, no mesmo ato, deferiu, os benefícios da assistência judiciária gratuita, razão pela qual a autora do presente deixou de recolher o preparo.

Em suas razões a recorrente expõe ser aluna do curso de Enfermagem oferecido pela instituição recorrido e que, nessa qualidade, teria prestado o ENEM visando concorrer a uma bolsa no PROUNI.

Afirma que após a realização do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, teria sido pré-selecionada pelo referido programa para receber a bolsa de 100% (cem por cento) no curso de enfermagem na universidade da agravada. Todavia, prossegue, mesmo após ter apresentado toda a documentação solicitada pela instituição de ensino, a bolsa teria sido negada em virtude de exigências documentais que não considera razoáveis.

Aduz que é pessoa de baixa renda, possui uma filha de 09 (nove) anos, pela qual é responsável pelo sustento, e, em razão de tais dados, consigna que não possui condições financeiras de arcar para o custeio das mensalidades da faculdade de enfermagem, seja de forma parcial ou integral, sem prejuízos à mantença de seu núcleo familiar.

Alega má-fé da universidade agravada, por entender que a mesma estaria obstaculizando o seu direito de acesso à educação, que lhe é garantido por um importante programa governamental, sem qualquer justificativa plausível.

Por tais razões, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado que a recorrida realize sua matrícula no 6º período do curso de enfermagem, com o gozo da bolsa de 100%, bem como declarasse inexistentes seus débitos relativamente ao ano de 2021 – 5º período.

Ao final, requer o conhecimento e provimento deste instrumento.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 2880287.

Pois bem.

Ao compulsar detidamente os autos, verifiquei que o recurso deve ser desprovido.

Explico.

Como muito bem salientado pelo juízo a quo, a análise dos documentos é feita administrativamente pela universidade recorrida e, caso os mesmos estejam em desacordo com os padrões estabelecidos pelo PROUNI (notadamente no tocante a comprovação da renda, o que ocorreu no caso), o benefício requerido pelo interessado – bolsa de estudos – deve ser indeferido.

A respeito, com acerto, afirmou o MM. Juiz que:

(...)

“Analisando os documentos carreados aos autos, verifico ausente a probabilidade do direito autoral, sobretudo porque, a inscrição da requerente não foi aprovada, diante da afirmação, "sua documentação foi analisada e nem todos os documentos obrigatórios estão de acordo com a regra do Programa PROUNI...Com isso, sua documentação foi reprovada", consoante ID 13682016. Não se podendo descurar que as universidades gozam de autonomia administrativa, nos termos do art. 207, da CR/88:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Conquanto, a análise dos documentos é feita administrativamente e caso os mesmos estejam em desacordo com os padrões estabelecidos pelo PROUNI, tal concessão será inadmitida.

Certo é que a concessão do provimento antecipado, admitindo a matrícula da autora no 6º período do curso de Enfermagem, com o gozo da bolsa de 100%, ultrapassaria os limites do permitido, já que a negativa se dera pela inadequação dos documentos, além do que, esbarra na irreversibilidade da medida.

Isso ocorre porque o ProUni é um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 2004, que tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos a alunos sem diploma de nível superior, em instituições de educação superior privadas, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica. E para poder participar do ProUni, o estudante deve atender a alguns pré-requisitos básicos, tanto de natureza escolar quanto socioeconômica.

Como dito na decisão atacada, os critérios de aprovação para a bolsa PROUNI são designados pelo MEC, e,
in casu
, a agravante teve sua reprovação decretada para a bolsa PROUNI por apresentar documentos fora do padrão de envio solicitado pelo MEC, o que importa, de fato, em motivo concreto para indeferimento do benefício.

Mutatis mutandis
, a respeito, confira-se TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO DO PROUNI - DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL - APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE RENDIMENTO - OBRIGAÇÃO DO ESTUDANTE - REPROVAÇÃO DO CANDIDATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.

- Para que se verifique a responsabilidade civil objetiva é necessária a presença simultânea dos elementos: ato ilícito; dano; o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. A ausência de qualquer um deles afasta o dever de indenizar - Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito - Uma vez que o aluno, candidato em processo seletivo do ProUni

- Programa Universidade para Todos, não comprovou nos autos ter enviado à instituição de ensino os documentos comprobatórios da sua situação financeira e de seu núcleo familiar, na forma estabelecida no inciso IV, do art. 18, da Portaria Normativa n. 01 de 2015, do MEC, sendo, por isso, reprovado no referido processo seletivo, não ha falar em responsabilidade civil da instituição de ensino a justificar a pretensão indenizatória.

(TJ-MG - AC: 10000191500719002 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021)

Por ausente nesta fase, o
fumus boni juris
, o presente recurso deve ser desprovido.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO DO PROUNI - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, SEGUNDO CONSTA, EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DO MEC – APARENTE LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Programa Universidade para Todos: a interessada não comprovou, nesta fase da instrução, ter enviado à instituição de ensino os documentos comprobatórios da sua situação financeira e de seu núcleo familiar, na forma estabelecida no inciso IV, do art. 18, da Portaria Normativa n. 01 de 2015, do MEC.

- Indeferimento da bolsa, pela Universidade, aparentemente legítimo.

- Decisão mantida.

-Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.